Tribunal: TJSP
Processo: 2120229-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA SOBRE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INCONFORMISMO.

AGRAVANTE NÃO COMPROVOU QUE A PROPRIEDADE RURAL É TRABALHADA PELA FAMÍLIA E QUE DELA RETIRA SEU SUSTENTO. NOTAS FISCAIS ANTIGAS INDICAM QUE HÁ MUITO TEMPO NÃO EXISTE PRODUÇÃO RURAL NA PROPRIEDADE. IMÓVEL QUE NÃO É UTILIZADO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA SOBRE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INCONFORMISMO.

AGRAVANTE NÃO COMPROVOU QUE A PROPRIEDADE RURAL É TRABALHADA PELA FAMÍLIA E QUE DELA RETIRA SEU SUSTENTO. NOTAS FISCAIS ANTIGAS INDICAM QUE HÁ MUITO TEMPO NÃO EXISTE PRODUÇÃO RURAL NA PROPRIEDADE. IMÓVEL QUE NÃO É UTILIZADO PARA SUBSISTÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA PROTEÇÃO LEGAL.

RECURSO DESPROVIDO.